Tribunal: TJSP
Processo: 2122093-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – Execução– Decisão agravada que indeferiu o pedido de bloqueio de passaporte – Medida excepcionalíssima, pois consubstancia violação a direito fundamental– Art. 5, XV da CF – Ausência de prova da necessidade – Dívida oriunda de obrigação patrimonial – Inteligência dos artigos 8 e 805 do CPC – Coerção que atingiria o direito do sócio – Decisão mantida – RECURSO

Ementa:

MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – Execução– Decisão agravada que indeferiu o pedido de bloqueio de passaporte – Medida excepcionalíssima, pois consubstancia violação a direito fundamental– Art. 5, XV da CF – Ausência de prova da necessidade – Dívida oriunda de obrigação patrimonial – Inteligência dos artigos 8 e 805 do CPC – Coerção que atingiria o direito do sócio – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122093-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ISEC
SECURITIZADORA
S.A,
são
agravados
JOE
HORN,
ESSER
ESPANHA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA.,
ESSER
NEW
YORK
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
ESSER
ROMA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ESSER HOLDING LTDA., ARIEL HORN,
NINA HORN, SARAH MAYA HORN, DANIELLA SIMANTOB HORN, JNSA
PARTICIPAÇÕES LTDA., MÔNICA EHRLICH HORN, RAPHAEL KORALL HORN,
ALAIN KORALL HORN, HOSAL COMERCIAL IMOBILIÁRIA LTDA, TOWER
IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., JRM PARTICIPAÇÕES LTDA e JOE
HORN.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122093-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No:
26162
AGR. INSTR.:
2122093-33.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (30a VARA CÍVEL – FORO CENTRAL)
AGTE.:
ISEC SECURITIZADORA S.A.
AGDOS.:
ESSER HOLDING LTDA E OUTROS
MEDIDAS
COERCITIVAS
ATÍPICAS
–
Execução–
Decisão agravada que indeferiu o pedido de bloqueio de
passaporte – Medida excepcionalíssima, pois consubstancia
violação a direito fundamental– Art. 5, XV da CF –
Ausência de prova da necessidade – Dívida oriunda de
obrigação patrimonial – Inteligência dos artigos 8 e 805 do
CPC – Coerção que atingiria o direito do sócio – Decisão
mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
de fl. 2148/2150 dos autos originais que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o
bloqueio dos passaportes dos executados.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão. Alega que os sócios da
devedora possuem vasto patrimônio em outros países e a apreensão do passaporte é
necessária para evitar que a execução seja frustrada.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, contraminuta às fls.
174/179, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão não assiste ao recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Vistos. Fls. 2.070/ 2.073: defiro o pedido de declaração de
indisponibilidade de bens. Para apreciação do pedido da penhora dos
imóveis, apresente a parte exequente versão mais recente (com até
90 dias) da matrícula no 35.126, do 18o RGI de São Paulo. Em que
pese o comportamento dos devedores, em especial sua resistência em
adimplir o débito executado, inviável deferir o pedido do exequente
para suspender a CNH dos executados. A medida pretendida pelo
exequente restringe o direito fundamental da executada de ir e vir
para facilitar a persecução de interesse exclusivamente patrimonial,
o que se mostra excessivamente gravoso. Inviável também o
bloqueio de contas e cartões de crédito, uma vez que é facultado às
instituições financeiras avaliar o risco e decidir se fornece ou não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122093-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
crédito a seus clientes. Quanto ao pedido de bloqueio de passaporte,
verifico que tal medida mostra-se inócua no atual cenário de
pandemia de COVID-19, porque as fronteiras de muitos países
encontram-se fechadas. Assim, com a normalização da situação
mundial o pedido poderá ser reapreciado. Os demais pedidos serão
apreciados após a formalização da indisponibilidade dos bens,
evitando-se, assim, tumulto processual. Cabe adiantar, contudo, que
este Juízo não possui meio para efetivar penhora de valores em
contas mantidas em outros países, assim, informe a exequente se tem
interesse na expedição de carta rogatória para tentativa de efetivar a
constrição. Assim, tornem conclusos para elaboração da minuta
perante a CNIB. Int.
Não obstante recentes julgamentos não vinculantes pelo C. Superior
Tribunal de Justiça1, a jurisprudência sobre a matéria não está pacificada e este Relator
adota posicionamento em sentido diverso.
A suspensão de passaporte viola direito fundamental de ir e vir,
consagrado no art. 5, XV, da Constituição Federal. Quando sopesada com direitos e
garantias assegurados pelo diploma constitucional, não é justificável a restrição de direitos
individuais na consecução de satisfação de obrigações meramente pecuniárias.
O limite constitucional é traduzido, no plano infraconstitucional, em
verdadeiros requisitos de admissibilidade na aplicação de medidas atípicas, dispostos no
art. 8 do CPC. Segundo o preceito, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos
fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência. Também deverá observar o disposto no artigo 805 do CPC:
“quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se
faça pelo modo menos gravoso para o executado”.
Desse modo, as medidas atípicas autorizadas pelo art. 139, IV do
CPC somente deverão ser empregadas em circunstâncias excepcionalíssimas, em que há,
por exemplo, comprovada blindagem de patrimônio e manutenção de alto padrão de vida
pelo devedor, com o objetivo de se esquivar do pagamento de verbas alimentares
indispensáveis à subsistência do credor.
1 STJ, RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
05/06/2018, DJe 09/08/2018; RHC 99.606/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122093-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
No caso em análise, a adoção de medida de restrição de direitos tem
questionável efetividade, pois não resulta em direta constrição de bens que satisfaça o
crédito perseguido.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que
indeferiu o pedido de suspensão de documentos. Pretensão de suspensão
da carteira de habilitação passaporte e cartão de crédito dos agravados.
Ausência de correspondência da medida deferida com o débito executado.
A suspensão do direito de dirigir, do passaporte e de cartão de crédito
produzem efeitos que se distanciam da pretensão deduzida em juízo.
Inexistência de afronta ao artigo 139, IV, do Código de Processo Civil,
cuja aplicação deve ser norteada pelos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, observados os direitos constitucionais. Precedentes.
Decisão mantida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2074602-64.2019.8.26.0000; Relator
(a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sumaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2019; Data
de Registro: 30/04/2019)
Mais não é preciso dizer, aplicando-se o artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.”
Assim, pela fundamentação acima, merece ser mantida a decisão que
indeferiu, por ora, as medidas coercitivas pleiteadas.
Para fins de acesso às instâncias extraordinárias, ficam
expressamente prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados,
ficando a agravante advertida que eventuais embargos declaratórios estarão sujeitos ao
disposto no art. 1.026, §2o do CPC.
3.- Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122093-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5